Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-11.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação acidentária, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. Em seu apelo, o autor pede a reforma da sentença para restabelecer o benefício de auxílio-doença e a sua conversão aposentadoria por invalidez, defende não ter sido apreciado de forma adequada as condições socioeconômicas do autor e o contexto fático probatório dos autos.
2. No caso, a insatisfação do autor reside quanto à apreciação das provas pelo magistrado, assim como do resultado da perícia judicial, requerendo a prevalência dos laudos particulares que intuíram o feito. 2.1. Todavia, vale esclarecer que os relatórios médicos particulares são insuficientes para contrapor as conclusões da perícia judicial, porquanto produzidos unilateralmente sem que tenham sido submetidos ao contraditório e aos quesitos do juízo e das partes. 2.2. A presunção de veracidade do laudo pericial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, assim como das provas específicas de cada equívoco, o que não foi feito pelo apelante, limitando-se o apelo a buscar a prevalência das conclusões dos laudos particulares.
3. Ao que consta dos autos, a perícia judicial examinou o local do corpo onde o apelante alega ter sofrido lesão decorrente de acidente de trabalho (coluna lombar), tendo sido realizado exame físico e estudo da documentação disponibilizada no feito, sendo conclusivo quanto a ausência de incapacidade ou sua redução, não podendo o benefício ser concedido apenas em função das condições socioeconômicas e a revelia da prova técnica produzida no feito. 3.1. Assim, correta a sentença que, amparada pela prova pericial e dos documentos que instruíam o feito, julgou improcedente os pedidos por não padecer o autor de incapacidade laboral nem haver redução.
4. Apelação não provida.